Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-75.2023.8.11.0059
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-75.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADELCO GOMES BASTOS - CPF: 643.918.252-87 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), RAIRA MORAES DE MIRANDA - CPF: 040.214.651-46 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 030.192.241-10 (APELADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locatário contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, declarando a rescisão de contrato verbal de locação e condenando ao pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, encargos locatícios e demais consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de prova testemunhal e pericial ter sido requerida pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é válido quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A produção de provas requeridas pelas partes não é automática, cabendo ao juiz indeferi-las, de forma fundamentada, quando se mostrarem desnecessárias ao deslinde da causa.

No caso concreto, o vínculo locatício foi reconhecido por ambas as partes, e o inadimplemento foi expressamente confessado pelo réu, não havendo controvérsia fática que justificasse dilação probatória.

O documento apresentado pelo apelante para justificar o descumprimento contratual — suposto laudo técnico — carece de fé pública e de requisitos formais mínimos de validade, razão pela qual foi corretamente desconsiderado.

A sentença está suficientemente fundamentada, com base em provas documentais, inclusive conversas eletrônicas (mensagens de WhatsApp), meio de prova admitido jurisprudencialmente para demonstrar relação jurídica e inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADELÇO GOMES BASTOS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Pedido Liminar c/c Cobrança n. 1004678-75.2023.8.11.0059, movida por ALLAN OLIVEIRA DE SOUZA, julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar resolvido o contrato de locação celebrado entre as partes, e decretar o despejo do requerido do imóvel em espeque; b) condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis descritos na exordial, bem como aqueles vencidos durante o curso da lide e até a data da efetiva desocupação do imóvel, de acordo com o art. 62, inciso i, da lei 8.245/91, cujos valores deverão ser atualizados pelo inpc desde o efetivo prejuízo, contando-se juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada aluguel; c) condenar o requerido ao pagamento dos acessórios da locação, quais sejam, as faturas de energia e água não pagas até a data da efetiva desocupação do imóvel, de acordo com o art. 62, inciso i, da lei 8.245/91, cujos valores deverão ser atualizados pelo inpc desde o efetivo prejuízo, contando-se juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada fatura; e d) determinar ao requerido a retirada de todos os bens instalados no imóvel do autor, se houver. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor devido.

Em suas razões, a parte recorrente concentra na alegada nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, por ausência de saneamento do feito e supressão indevida de fase instrutória essencial ao desfecho da causa.

Alega que, após a impugnação à contestação apresentada pelo recorrido, foi intimado a se manifestar sobre a produção de provas, oportunidade em que requereu, de forma expressa e fundamentada, a produção de prova testemunhal e pericial, especialmente para demonstrar fatos controvertidos a respeito do incêndio ocorrido no imóvel, sua extensão, causas e consequências.

Defende que, sem a decisão saneadora e sem apreciação motivada do pedido de produção de provas, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, com base no art. 355, I, do CPC, por entender suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, reputando desnecessária a instrução. Para o recorrente, essa supressão da fase instrutória resultou em flagrante ofensa ao contraditório e à ampla defesa, direitos assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Sustenta que o processo não poderia ter sido julgado sem o necessário saneamento do feito, em especial a delimitação das controvérsias de fato, a análise da pertinência da prova requerida, a fixação da distribuição do ônus da prova e eventual designação de audiência de instrução e julgamento.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular saneamento e produção da prova requerida.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
337463371
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta instância se limita à alegada nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da supressão da fase de instrução probatória, com indeferimento implícito de provas testemunhal e pericial pleiteadas pelo requerido. Nas razões sustenta que o feito deveria ter sido saneado, delimitadas as controvérsias de fato e deferidas as provas necessárias, com designação de audiência de instrução e julgamento. Requer, com isso, a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a regular tramitação.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A legislação processual civil confere ao magistrado, como destinatário das provas, ampla discricionariedade técnica para valorar a suficiência da instrução, e, sendo o caso, julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o juízo
a quo
motivou adequadamente sua opção pela solução imediata do mérito, destacando que a matéria posta era de direito e de fato, amplamente documentada, e que os elementos constantes do processo permitiam o deslinde da controvérsia sem necessidade de instrução adicional. A motivação, nesse ponto, foi clara, técnica e respaldada em jurisprudência consolidada.

Reproduzo o trecho da sentença que bem resolve a controvérsia:
“O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.”

O juízo de primeiro grau também citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais reafirmam o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, com base nos documentos disponíveis, decide pela resolução do mérito, desde que haja fundamentação adequada. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, que manteve o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pertencente aos devedores, implicaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula nº 7/STJ. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1931634/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3 – Terceira Turma, DJe 02/06/2022).

No caso concreto, a relação locatícia foi reconhecida por ambas as partes como firmada verbalmente, conforme expressamente admitido pelo requerido em sua contestação. O inadimplemento contratual também foi confessado pelo apelante, ao reconhecer que os pagamentos cessaram a partir de novembro de 2022.

O apelante limitou-se a atribuir sua inadimplência à ocorrência de incêndio no imóvel, juntando documento denominado “laudo técnico”, que, no entanto, não reúne os requisitos mínimos de idoneidade probatória, por não conter identificação do profissional responsável, carimbo, data, logotipo de empresa, tampouco número de registro no conselho profissional. Com razão o juízo a quo ao considerar o documento desprovido de fé técnica e jurídica.

A bem da verdade, a sentença enfrentou, ponto a ponto, todos os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes. Constatou que o apelante não demonstrou efetiva resistência à pretensão de desocupação, tampouco adotou providência concreta para reparação do imóvel ou resolução da controvérsia. Ao contrário, o conjunto de documentos, especialmente as conversas via WhatsApp, revelam inércia e má-fé negocial, o que reforça a conclusão pela procedência da ação de despejo.

No ponto, também foi transcrita na sentença jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que reconhece a força probatória de documentos eletrônicos, como mensagens e áudios, inclusive para fins de comprovação de contratos verbais, nos seguintes termos:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WHATSAPP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como WhatsApp, áudio, e-mail, têm sido amplamente recepcionadas como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.”
(TJMT – Apelação Cível n. 1006293-41.2018.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09/09/2022)

Portanto, ausente qualquer prejuízo processual, tampouco nulidade que justifique a cassação da sentença. Não há nos autos fato controvertido que demande instrução oral, sendo legítima a adoção do julgamento antecipado. A alegação de cerceamento de defesa, como fundamento central do apelo, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada, da confissão do próprio apelante e da robusta prova documental produzida.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer mácula na condução processual que autorize o acolhimento da pretensão recursal. A sentença foi clara, precisa e juridicamente bem fundamentada, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor devido

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026